Tribunal: CARF
Processo: 13857.001318/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.001318/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.246 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
VALDEMIR GUIMARAES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA AOS PAIS DO CONTRIBUINTE.
DEDUÇÃO.
Diante do direito recíproco de prestação de alimentos entre pais e filhos
estabelecido pelas normas do direito de família, a pensão alimentícia paga por
contribuinte de imposto de renda aos seus pais idosos pode ser deduzida da
base de cálculo do IRPF quando presentes os demais requisitos estabelecidos
na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17 de novembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.667,81, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício, diante de dedução indevida
de dependente no valor de R$ 1.404,00, dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
3.483,00, dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.198,00, dedução
indevida de previdência privada e Fapi no valor de R$ 4.486,56 e dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 25.797,84.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.001318/2008-44
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.246 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13857.001318/2008-44

a) despesa com dependente: no item “dedução a título de dependentes no seu IR
consta o valor de R$ 2.786,00, sendo que na última retificação feita em
27/04/2007, não foram lançados esses dependentes;
b) despesas médicas: constam no xerox dos demonstrativos de pagamentos, o
código 82034 APAS – São Carlos-SP, bem como constando as despesas
médicas nos comprovantes de rendimentos pagos e retenção de imposto de
renda na fonte na parte “despesas médicas – odonto hospitalares” no valor de
R$ 3.438,00, sendo que o valor do primeiro comprovante recebido estava
incorreto e foi devidamente corrigido no comprovante retificador;
c) previdência privada e Fapi: consta no item “contribuição previdenciária
oficial” o valor de R$ 5.337,42 e, nos extratos trimestrais emitidos pelo Banco
Santander, o valor anual de R$ 4.486,56;
d) despesas com instrução: constam os comprovantes de pagamento e
mensalidades da Associação Itaquerense de Ensino UNICASTELO e também
os valores e os dias efetuados de cada pagamento mensal no total de R$
5.215,77; e
e) pensão alimentícia judicial: consta a determinação judicial, cujo trâmite deu-
se pela 2a Vara Cível da comarca de Porto Ferreira- SP, assinado pela MM
Juíza Sueli Juarez Alonso, que, pela sentença, deve ser descontado dos
rendimentos líquidos do autor, inclusive 13o salário, o correspondente a 60%
de seus rendimentos em favor de Wanderley Guimarães Dias e Terezinha de
Jeus Ferreira Dias, na proporção de 30% cada um.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos e demonstrativos pagos (fls. 22 a 35); (ii) extrato bancário (fls. 36 a
39); (iii) boletim de notas (fls. 41); (iv) recibo de pagamento escolar (fls. 42 e 48); (v) acordo
judicial homologado (fls. 49); (vi) declaração de ajuste anual (fls. 60 a 84).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-44.581 – 11a Turma da DRJ/SPII, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que o Recorrente não anexa a declaração retificadora como forma de
comprovação do dependente declarado e o pagamento de pensão alimentícia não se enquadra na
previsão legal autorizada.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a Lei 5.478/68, aponta que quem oferta pensão alimentícia não se eximirá da
responsabilidade mediante oferta de moradia e alimentação em sua própria
residência para o alimentado. Essa condição só pode ser autorizada pelo Juiz
se o alimentando aceitar a oferta, bem como ser capaz;
b) os descontos foram feitos em folha de pagamento;
c) não há liberdade ou vontade pessoal do administrador, como aponta o art. 37
da Constituição Federal. Sendo assim, o agente público deve apontar a base
legal que proporcione sustentabilidade ao ato administrativo praticado;
d) a legitimidade da dedução da pensão alimentícia é induvidosa, à teor do art. 78
do Decreto Federal no 3.000/99;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.246 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13857.001318/2008-44

e) no caso em tela, trata-se de pensão alimentícia paga pelo Recorrente, em
decorrência de acordo homologado judicialmente, sendo as retenções feitas
pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
comprovação de transferência do município de São Carlos à Porto Ferreira (fls. 142 e
143); (ii) declaração de recebimento de benefício previdenciário do alimentado (fls. 144);
(iii) tabela evolutiva do salário mínimo (fls. 145); (iv) decisão judicial (fls. 146); (v)
documentos de identificação (fls. 147; (vii) recibo de entrega da declaração retificadora
(fls. 148 a 152).
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
de pensão alimentícia (R$ 25.797,84), da base de cálculo do IRPF.
Como se verifica do v. acórdão a quo, a glosa da despesa de pensão judicial foi
mantida por entender a Turma Julgadora de Primeira Instância que não há previsão legal para
dedução de pensão alimentícia paga aos pais do contribuinte de imposto de renda.
Ab initio, cumpre destacar que a legislação tributária não disciplina todas as
hipóteses nas quais a pensão alimentícia poderá ser deduzida da base de cálculo do IRPF,
limitando-se a condicionar a dedução à circunstância de serem pagas em face das normas do
Direito de Família em decorrência de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. É o
que disciplina o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, in verbis:

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;

No caso dos autos, os demonstrativos de pagamento juntados às fls. 22 a 35
comprovam que a pensão foi paga por meio de desconto em folha de pagamento. Ademais disso,
também está comprovado que a pensão alimentícia paga pelo ora Recorrente decorre de acordo
homologado judicialmente (fls. 146).
Dessa forma, não restam dúvidas quanto ao efetivo pagamento da pensão
alimentícia nem do preenchimento do requisito da existência de acordo homologado
judicialmente.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.246 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13857.001318/2008-44

Assim a restauração da dedução ou a manutenção da glosa dos pagamentos
declarados a título de pensão judicial depende, apenas, da interpretação do dever de se pagar
pensão à luz das normas do direito de família.
Neste sentido, é importante destacar que as normas do Direito de Família não
limitam o dever de pagar alimentos a cônjuges e pais, estendendo-o aos ascendentes,
descendentes, irmãos, enfim, aos parentes. É o que dispõe o art. 1.694, do Código Civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.

No mesmo sentido, estabelece o art. 1.696 que o direito à pensão alimentícia é
recíproco entre pais e filhos, veja-se:
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.
Assim, o filho que paga alimentos aos pais idosos, que não auferem renda
suficiente para se manter, tem o direito de deduzir tais valores da base de cálculo do IRPF
quando da declaração de ajuste anual, desde que observadas os requisitos impostos pela
legislação tributária, o que se configura na hipótese dos autos do presente processo
administrativo.
Dessa forma, entendo que deve ser restaurada a dedução dos valores declarados a
título de pensão judicial.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital